Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por NABOR FERREIRA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de internação em leito de UTI, com especialização coronária, a fim de realizar procedimentos médicos urgentes e necessários a reabilitação da saúde e a preservação da vida do impetrante. Preliminarmente, o impetrante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da família. O impetrante, pessoa idosa, alega que “ao chegar na UPA andando e consciente, após alguns instantes ali ele acabou sofrendo um infarto fulminante, onde desmaiou e ficou inconsciente tendo sido atendido pelos médicos lá presente, os quais prestaram os primeiros socorros e lhe internaram, tendo em vista o estado grave em que ele se encontrava em decorrência do infarto do miocárdio ocorrido”. (id 17929820 – Página 2) Afirma que “precisa urgentemente ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, pois necessita com urgência, sob pena de vir a falecer, se não for submetido a uma cirurgia vascular e outros procedimentos médicos ligado ao seu coração, e só pode ser feito por especialista dos quais não dispõe a UPA de Samambaia onde está internado, por isso a necessidade de transferência e também da necessidade da urgência da medida que ora se pleiteia.” (id 17929820 – Página 2) Aduz que nos termos do relatório médico acostado aos autos, não há vaga disponível em leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal. Argumenta que o direito à saúde é uma garantia fundamental, portanto, um direito líquido e certo, e que sua inviolabilidade está garantida pela Constituição Federal em seus artigos 6° e 196 e artigo 2o da Lei 8.090/90. Requer “que seja deferida a medida liminar determinando-se à autoridade coatora que providencie IMEDIATAMENTE vaga em UTI na rede pública de saúde ou conveniada, ou ainda na rede privada para internação do paciente NABOR FERREIRA SILVA, na forma descrita no Relatório Médico em ANEXO, sob pena de incidência no crime elencado no art. 330 do Código Penal, além da multa diária a ser cominada com amparo ao artigo 537 do Código de Processo Civil vigente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de desobediência, até o efetivo cumprimento da ordem judicial; Ao final, pede a concessão da segurança, “para que o IMPETRANTE seja mantido o seu tratamento médico sob o custeio do Distrito Federal, providenciando-se o que for necessário para a sua devida recuperação, seja com vaga em UTI e procedimentos posteriores.” Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, com base nos documentos acostados pelo impetrante (id 17929824 e 17929825), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Nos termos do relatório médico de id 17929829, verifico que o impetrante sofreu infarto agudo do miocárdio, sendo que seu estado geral de saúde é grave, estando aguardando leito de UTI com suporte coronário. Desse modo, presente o receio de lesão grave ou de difícil reparação. Por outro lado, o direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AFASTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o Secretário da Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pleiteia a internação em leito de UTI da rede pública. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3 - Após recomendação médica, é cabível a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para tratamento de doença grave, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4 - Segurança concedida. (Acórdão 1241218, 07279215720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, entendo presente também a relevante fundamentação para concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade impetrada promova, imediatamente, a internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva com suporte coronário, pública ou particular, que atenda a todas as suas necessidades urgentes, bem como seu adequado transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). Intime-se, com a urgência devida, o impetrado para que, por meio da nominada Central de Regulação e Internação Hospitalar, proceda à imediata internação do impetrante. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido em caráter de urgência. Notifique-se, ainda, a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Registre-se no sistema eletrônico (PJE) a prioridade de tramitação do feito (artigo 7o, § 4o c/c artigo 20, ambos, da Lei 12.016/2009 e art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.